Tribunal: STJ
Processo: 1041213-73.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003234 - SP
(2025/0283539-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BENJAMIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: LISONETE RISOLA DIAS - SP215836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d546ce4-2e31-46d4-ae03-3abac288ead5

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d546ce4-2e31-46d4-ae03-3abac288ead5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003234 - SP
(2025/0283539-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BENJAMIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: LISONETE RISOLA DIAS - SP215836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
BENJAMIN
Documento eletrônico VDA55510484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:57
Código de Controle do Documento: d2589d9d-48b5-4ead-80fc-694ba1967d71

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão
que não conheceu de seu agravo em recurso especial, assim ementada
(fl. 566):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que a decisão que não conheceu do agravo
aplicou indevidamente a
pois houve impugnação
Súmula 182/STJ,
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Alega que o recurso especial está baseado apenas na violação aos arts.
1.022, 369 e 926 do CPC e que a referência à impossibilidade de análise
de matéria constitucional não constitui fundamento autônomo da
decisão, mas mero argumento acessório.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No caso dos autos, a decisão de não admissão do recurso especial
contém os seguintes fundamentos: Impossibilidade de alegar violações a
dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ausência de
violação ao artigo 1.022 do
e incidência da
CPC/15,
Súmula 07/STJ.
Documento eletrônico VDA55510484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:57
Código de Controle do Documento: d2589d9d-48b5-4ead-80fc-694ba1967d71

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, a inviabilidade
de se alegar violação a dispositivo constitucional por meio de recurso
especial.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra o referido fundamento que obstou o recurso
especial.
Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obstam o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n.
).
22/2016
Por oportuno, salienta-se que a Corte Especial do STJ consolidou o
entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
formada por um único dispositivo, a inadmissão do recurso, não possui
capítulos autônomos, é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais já
ressaltadas
(

e
EAREsp
701.404/SC,
EAREsp
831.326/SP
rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
AGRAVO INTERNO
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
Documento eletrônico VDA55510484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:57
Código de Controle do Documento: d2589d9d-48b5-4ead-80fc-694ba1967d71

especial na origem quanto à deficiência de cotejo analítico. Por conta
disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos
utilizados para a negativa de admissão daquele recurso sob pena de
vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da
decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente, na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido
à preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte
agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial; correta, portanto, a
incidência na espécie do enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Analisar se houve (ou não) a prescrição, revela-se questão de mérito,
que só poderia ser enfrentada caso vencida a barreira da admissibilidade.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.201.614/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
6/3/2023,
10/3/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. PRIMAZIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NOS MOLDES DO
§ 11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 85,
CPC/2015.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em recurso especial
diante da falta de impugnação a fundamento da decisão agravada.
2. A parte, para ver seu recurso especial examinado por esta Corte
Superior, precisa, primeiro, desconstituir todos os fundamentos
utilizados para a negativa de admissão daquele recurso sob pena de
vê-los mantidos.
3. A Corte Especial pacificou a orientação de que o dispositivo da
decisão do Tribunal de origem que aprecia os pressupostos de
admissibilidade recursais é único, não havendo capítulos autônomos
dessa decisão, visto que se registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Por isso, deve ser impugnado em sua
Documento eletrônico VDA55510484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:57
Código de Controle do Documento: d2589d9d-48b5-4ead-80fc-694ba1967d71

totalidade.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos,
impede o conhecimento do respectivo agravo, atraindo o óbice da
Súmula 182/STJ.
5. Consoante orientação desta Corte Superior, "em se tratando de vício
insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de
julgamento de mérito" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.327.349/MG,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
.
10/12/2018)
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários
advocatícios recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo
18/03/2016,
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.539.725/DF,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos
19/10/2017)
honorários foram devidamente preenchidos.
7. Agravo interno desprovido. [AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.]
6/6/2022,
9/6/2022,
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:57
Código de Controle do Documento: d2589d9d-48b5-4ead-80fc-694ba1967d71

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.003.234 / SP
Número Registro: 2025/0283539-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10412137320238260224 15330193720178260224
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENJAMIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: LISONETE RISOLA DIAS - SP215836
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENJAMIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: LISONETE RISOLA DIAS - SP215836
TERMO
Documento eletrônico VDA56083289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:03
Código de Controle do Documento: 05c5576d-75df-4707-a010-d270a7519d5d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:03
Código de Controle do Documento: 05c5576d-75df-4707-a010-d270a7519d5d